Tribunal: TJMT
Processo: 1028012-76.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028012-76.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM - CPF: 039.009.141-33 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ENIO HASSELSTROM - CPF: 011.719.041-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CANCELAMENTO VOO. AVISO PRÉVIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo d
a
embargante.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos
Pares;

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. PROVA DA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO nº 556/2020-ANAC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Resolução nº 556/2020-ANAC: “Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”
2
. No caso, os próprios Recorrentes juntam documento que comprova a alteração do voo em 15/03/2023, quase com dois meses de antecedência, ou seja, dentro do prazo determinado pela Resolução nº 556/2020-ANAC, afastando a alegada ilicitude. 3. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante sustenta que
não restou comprovado o aviso prévio nos termos da Resolução da ANAC, o que caracteriza a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar em razão do cancelamento do voo. Busca a reforma da decisão para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sem delongas,
tenho que não
assiste
razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios
têm
a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o embargante alega que não restou comprovado o aviso prévio nos termos da Resolução nº 556/2020-ANAC, o que configuraria falha na prestação do serviço. Contudo, a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que analisou a documentação constante dos autos e concluiu que a alteração do voo foi comunicada aos passageiros com antecedência de quase dois meses, em observância ao prazo mínimo de 24 horas previsto na referida resolução.

Reproduzo trecho do acórdão para melhor elucidação:

"
No caso, os próprios recorrentes juntam documento que comprova a alteração do voo em 15/03/2023, quase com dois meses de antecedência, ou seja, dentro do prazo determinado pela Resolução nº 556/2020-ANAC, afastando a alegada ilicitude."

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A decisão foi clara ao apontar que o aviso prévio foi realizado em conformidade com a norma aplicável, afastando a configuração de falha na prestação do serviço.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o
que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto
, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024